Tribunal: TJPA
Processo: 0808566-06.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808566-06.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AGESANDRO CAETANO CORREA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLEITO VISANDO À EXCLUSÃO DO AGRAVANTE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DESSES TEMAS NESTE GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO, EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DE DILAÇÃO PROVATÓRIA. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE, CONCERNENTE A SUA NÃO RESPONSABILIDADE FISCAL, QUE CARECE DE MAIORES PROVAS. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM SEU FAVOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 13 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AGESANDRO CAETANO CORREA
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito de 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, proc. nº 0043686-50.2000.8.14.0301, ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
, rejeitou Exceção de Pré-executividade oposta pelo ora recorrente (id. 5991803 - pág. 70-71).

Em suas razões (id. 5991799
), o agravante apresentou a síntese da demanda informando se tratar, na origem, de
Ação de Execução Fiscal promovida pelo Estado do Pará em face de Fontel Telecomunicações e Comércio Ltda a fim de cobrar suposta dívida tributária a título de ICMS e parcelas acrescidas, que totalizaram em julho de 2000, época da propositura da demanda, a quantia de R$247,09 (duzentos e quarenta e sete reais e nove centavos), perfazendo na última atualização o valor de R$47.779,82 (quarenta e sete mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), conforme extrato de consulta da dívida ativa emitida em 24/1/2019.

Afirmou que a inicial originária foi instruída com certidão de dívida ativa, na qual consta o nome da contribuinte (Fontel Telecomunicações e Comércio Ltda), importando mencionar que foram incluídos, na CDA, os nomes dos sócios da empresa.

Informou que, restando infrutífera a citação da empresa executada, o agravado requereu a citação por edital e o redirecionamento da Execução Fiscal contra o ora agravante, por ser sócio da empresa, tendo acompanhado o pedido cópia de extrato de consulta junto à Junta Comercial do Pará, onde afirma restar claro que seu nome (do agravante) constava apenas como sócio da empresa executada, jamais sócio gerente ou administrador.

Ressaltou que o processo percorreu seu curso e o requerimento de redirecionamento foi novamente reforçado, já com o pedido para realização de penhora via BacenJud em sua conta, tendo o pedido sido deferido, procedendo-se tal inclusão em 31.7.2017, com sua citação ocorrendo em 24 de janeiro de 2019.

Argumentou que o redirecionamento da execução em relação à sua pessoa foi deferido pelo juízo de piso, segundo entende, sem nenhuma comprovação pela Fazenda Pública de que compunha o quadro societário da empresa executada como administrador ou sócio gerente, ou pelo menos de que em algum momento exerceu de fato a gerência da empresa, tendo somente composto o quadro societário como mero sócio.

Disse que, diante desses fatos, requereu, por meio de Exceção de Pré-executividade, sua exclusão do polo passivo da execução, fundamentando seu pedido principalmente em documentos constantes dos próprios autos como a CDA, em que não consta seu nome, a consulta à Jucepa, apresentada pelo próprio Fisco estadual, e ainda a Certidão Simplificada Digital da empresa Fontel Telecomunicações e Comércio Ltda, emitida em 4/2/2019, que consigna as informações que constam dos documentos arquivados pela empresa junto à Jucepa, confirmando que o único gerente da sociedade era o Sr. Luiz Augusto de Oliveira Fonseca, sendo o agravante apenas sócio.

Ressaltou que a fazenda estadual, em sua manifestação, não adentrou no mérito do pedido, limitando-se a defender que no caso não cabe Exceção de Pré-executividade, pois o
“debate sobre o cabimento da responsabilidade tributário do excipiente, em face de sua condição de cotista da sociedade comercial, ora executada, necessitará de comprovação, para saber de fato se o excipiente não detinha nenhum poder de gerência da sociedade, por essa razão é que a exceção não é o instrumento processual adequado para este tipo de debate, pois demandaria dilação probatória”
, tendo, o juízo “a quo”, acatado tal argumento e indeferido a exceção que apresentara, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal.

Discorreu sobre o cabimento da Exceção de Pré-executividade; ilegitimidade passiva; impossibilidade de redirecionamento da execução para sócio sem poderes de gerência; honorários advocatícios; atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pugnou no sentido do recebimento do recurso e pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada no ponto que determinou o prosseguimento da execução, e, no mérito, o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 6503416 – págs. 1/5).

O Estado do Para apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 6840209 – págs. 1/5), refutando as razões do vertente recurso, ao final, pugnou, pelo improvimento do agravo de instrumento.

A Procuradoria de Justiça (id.
7497011 – págs. 1/3
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que rejeitou Exceção de Pré-executividade oposta pelo ora recorrente.

Pelo que se observa dos autos, trata, a matéria de fundo do feito originário, sobre a exclusão do agravante da Ação de Execução Fiscal aforada pelo Estado do Pará, ora agravado, em desfavor de empresa em que o recorrente figurava como sócio, motivo pelo qual a ele (agravante) foi redirecionada a demanda, e ainda o cabimento de honorários advocatícios no incidente de Exceção de Pré-executividade.

Observando o
decisum
agravado, verifica-se que tais matérias - exclusão do agravado da execução e honorários advocatícios na Exceção de Pré-executividade - não foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual deixo de apreciá-las sob pena de supressão de instância.

Ressalto, a respeito dos itens citados, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou eventual desacerto da decisão agravada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas concernentes ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada e, por consequência, em supressão de instância.

Acerca do incidente de Exceção de Pré-executividade é de todos sabido que é uma criação da doutrina e da jurisprudência, e que tem cabimento quando atendidos seus requisitos específicos, conforme bem pontuou o juízo de origem ao dizer que
“Assim, a chamada Exceção de Pré-Executividade só tem cabimento nos casos em que o juiz pode conhecer da matéria de ofício ou quando ocorrer evidente nulidade do título que lastreia a execução, verificável sem que haja necessidade de dilação probatória ou de contraditório.”

É cediço que a invalidade da Execução Fiscal necessita de prova pré-constituída que devem ser apresentadas pelo excipiente, o que nos autos, ao que parece, não constam, conforme muito bem pontuou a respeito o juízo de piso ao afirmar que
“Por fim, é de se ressaltar que as alegações contidas em sede de objeção de pré-executividade devem ser de plano comprovadas pela parte interessada, bem como que somente poderão ser discutidas matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas ex officio pelo juízo. Analisados os autos, verifica-se a ausência de provas capazes de invalidar a Execução Fiscal em curso. Assim, mostra-se incabível a presente Exceção de Pré-Executividade.”

Sobre a matéria, assim já se pronunciou o STJ:

“Tributário. Redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente. Exceção de pré-executividade. Questões que demandam dilação probatória. Impossibilidade. 1. A possibilidade de verificação de plano, sem necessidade de dilação probatória, delimita as matérias passíveis de ser deduzidas na exceção de pré-executividade, independentemente da garantia do juízo. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem assentou que o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios dependeria de produção de provas, o que afasta o cabimento da exceção de pré-executividade. 3. Recurso especial improvido. (REsp n. 824.393-RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 14.5.2007).”.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 -Presidência/STJ. (REsp 1.104.900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).”

Sendo assim, diante desse contexto, não vislumbro a relevância da fundamentação invocada pelo recorrente, hábil a repercutir favoravelmente à seu pleito, dado que a demanda por ele oposta carece de dilação probatória, incabível na espécie.

Ante o exposto, de acordo com os fundamentos lançados, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo os termos da decisão agravada e confirmando o teor da liminar antes concedida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 13 de setembro de 2022

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/09/2022